Tribunal: TJDFT
Processo: 0747705-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166 (TEMA 548). JULGADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SOBRESTAMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 61425/93. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INTERESSE PROCESSUAL INDIVIDUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, com repercussão geral (Tema 548), fixou teses no sentido de que: (i) a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; (ii) a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). 1.1. Julgado o Tema 548 não há que se falar em sobrestamento do processo. Preliminar Rejeitada.
2. A circunstância de estar em curso ação coletiva não obsta a propositura de ação individual, sobretudo porque a demanda coletiva já foi julgada e se encontra em fase de execução de sentença, não havendo que se aguardar o julgamento do mérito da ação. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 3.1 A atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais por uma pluralidade de sujeitos.
4. De acordo com o inciso II do artigo 214 da Constituição Federal, cabe à lei estabelecer o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à universalização do atendimento escolar.
5. É notória a insuficiência de vagas para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual tem-se por justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como as filas para a espera no atendimento do serviço. 5.1. A imposição judicial da obrigação ao Estado, consubstanciada na matrícula de criança em creche da rede pública de ensino, implica a criação de um novo critério seletivo, colocando aqueles que se socorreram do Poder Judiciário em uma situação mais favorável em relação aos que, segundo os parâmetros objetivos traçados pela Administração Pública, apresentariam uma maior urgência na obtenção da vaga, caracterizando afronta ao princípio da isonomia.
6. A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito na extensão pretendida na inicial do processo.
7. O artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, veda expressamente a concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão de imediata matrícula de menor em creche pública próxima à sua residência.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.